Tribunal: TJES
Processo: 5027375-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027375-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA SABINO PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027375-73.2022.8.08.0048

Recorrente:
CLEMILDA SABINO PEREIRA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. PROTESTO DA DÍVIDA.
NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA.
AUTORA ALEGA QUE O DÉBITO EXISTENTE É ORIUNDO DA COBRANÇA DO TOI Nº 3475327, REALIZADO EM 29/01/2020, O QUAL FOI DECLARADO NULO E DESCONSTITUÍDO O DÉBITO LANÇADO. DIANTE DA PERMANÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO, PUGNA SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 10.000,00.
SENTENÇA DE 1º GRAU
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA DIANTE DAS PROVAS DO PROCESSO QUE CONFIRMAM QUE O DÉBITO COBRADO PELA RECORRIDA É ANTECEDENTE À CONFECÇÃO DO TOI QUE FOI DECLARADO NULO.
RECURSO INOMINADO
NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRARRAZÕES DA ESCELSA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE O DÉBITO ORIUNDO DO PROTESTO, FOI GERADO PELAS CONTAS VENCIDAS DOS MESES DE NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, OU SEJA, ANTES DE EFETIVADO O TOI OBJETO DE SENTENÇA JUDICIAL, DE MODO QUE A COBRANÇA SE FAZ LEGÍTIMA A AUTORA. CORRETA A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR NÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)